Tribunal: TJMT
Processo: 1012727-30.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012727-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BRITO COSTA - CPF: 259.300.478-98 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), ADAO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 036.668.939-88 (AGRAVADO), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO ATIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, que indeferiu o pedido de efeito ativo, uma vez que ausentes os requisitos legais do artigo 995 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRF S/A,
(ID. Num. 17011464), contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, em que foi indeferido o pedido de efeito ativo.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) o perigo de dano restou amplamente comprovado, ao passo que vinculação da marca da Agravante associada à prática de um CRIME é medida desastrosa à sua imagem e nome comercial, estando comprovado, também, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a pretensão da Agravante é legítima, na medida em que o ato ilícito praticado pelo Agravado é incontestável diante das provas colacionadas aos autos”. E que “(...) Conforme já explicitado, em sua página pessoal da rede social facebook, conforme o que se atesta por meio de Ata Notarial (doc. nº 12979971), o Agravado, em um dos inúmeros vídeos que veicula em sua rede social menciona que a BRF impõe aos funcionários – que em verdade são contratados das empresas terceiras – condição análoga à escravidão: “Vamos mostrar pra eles que o frango que eles fala (sic) que é na mesa de todos os parceiros deles, os clientes deles, tem um trabalho escravo.”

Destaca que a conduta do Agravado ofende à honra objetiva da Agravante, configurando ilícito passível de ressarcimento, eis que consiste em abuso do direito à manifestação e imputação de falso crime à Agravante, pois o Sr. Adão Fernandes afirma, categoricamente, que a BRF submete os funcionários terceirizados ao regime análogo à condição de escravidão.

Ressalta que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral e que as provas constantes dos autos são suficientes para que o pedido de efeito ativo seja deferido.

Requer que o Agravo Interno seja provido, a fim de que seja prontamente atendido o pedido de antecipação de tutela indeferido pelo Juízo “a quo”, determinando-se a expedição de ofício à empresa Facebook, cujos dados cadastrais foram discriminados na peça do agravo interno, para que torne indisponível as publicações destacadas no item anterior, sob pena de ser responsabilizado civilmente pelo agravamento do dano.

O Agravado não foi encontrado, deixando de ser intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, em que foi indeferido o pedido de efeito ativo, tendo como fundamento os seguintes termos:

“(...)

A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Malgrado os argumentos da Agravante, tem-se que, “a priori” a decisão agravada deve prevalecer, eis que ficou consignado que “(...) a probabilidade do direito não está satisfatoriamente evidenciada, eis que a conduta do requerido se expressa, mediante a exposição via internet, mais precisamente, no facebook, cuja volatilidade da rede social já não mais indica qualquer repercussão da transmissão”. Assim, em face disso, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que não há as presenças dos requisitos mencionados alhures.

(...)”.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte Agravante não possui guarida.

Isso porque, conforme já exposto, nesse momento processual, não há elementos contundentes que demonstrem a necessidade do deferimento da tutela de urgência, eis que a probabilidade do direito não está sobejamente exposta.

Assim, a meu viso, não há, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida requerida, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020